Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-88.2023.8.11.0084
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000430-88.2023.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), NELSON DA SILVA - CPF: 013.730.861-22 (APELADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença que
julgou o pedido autoral procedente
para condenar a Energisa ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor mensal equivalente a 01 (um) salário mínimo em favor do autor/embargado, além do pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de indenização por danos morais, e ao pagamento
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente aos danos estéticos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de erro material e do vício de omissão, como alegado pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam vícios no acórdão recorrido, que abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados no Apelo.

4.
O rompimento do cabo de energia, deixado sem a devida sinalização ou reparo imediato pela concessionária, configura falha na prestação do serviço, sendo responsável pelos danos causados ao autor, (CF, art. 37, §6º).

5.
Inexiste vedação à cumulação de pensão previdenciária com a pensão mensal decorrente de ato ilícito, porquanto trata-se de verbas de natureza distintas. Enquanto a pensão nestes autos decorre de ato ilícito, a verba previdenciária, por seu turno, tem assento na relação contratual estabelecida pela parte e a autarquia federal, sendo perfeitamente possível a cumulação entre estas.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de mérito ou à simples discordância da parte com o julgamento, sendo inadmissível a utilização desse recurso para forçar novo julgamento da questão.

7. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não pode ser feito pela mera indicação de dispositivos legais, sem apontar omissão ou contradição real no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de mérito ou simples prequestionamento, sendo exigida a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF, art. 37, §6º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 250889674, que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais, Danos Materiais e Pensionamento
” (Proc. nº 1000430-88.2023.8.11.0084), ajuizada contra a embargante por NELSON DA SILVA, julgou o pedido procedente, para condenar a Energisa ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor mensal equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente em favor do autor/embargado, desde a data do acidente (26/10/2020), até que ele

complete 75 (setenta e cinco) anos de idade, ou, até a sua morte, o que de fato ocorrer primeiro; além do pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362), e juros de 1% a.m., a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54), e ao pagamento
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente aos danos estéticos sofridos, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação e correção monetária com reajuste pelo INPC a partir da prolação da sentença
(cf. Id. nº 227816079).

A embargante alega que há erro material no acórdão embargado consistente na informação “equivocada” de que a verba indenizatória fixada pela sentença a título de danos morais é de 100 mil reais, contudo, o valor correto é 80 mil reais, o que deve ser corrigido nesta via recursal.

Afirma que o acórdão é omisso quanto a condenação da embargante ao pagamento de pensão mensal ao autor/embagado, pois, considerando que ele mesmo informou nos autos que solicitou o recebimento de pensão junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), não há falar em “nova” condenação da embargante ao pagamento de pensão mensal vitalícia em favor do autor/embargado.

Sustenta, ainda, que, não pode ser responsabilizada pelo acidente que vitimou o autor, já que, no fatídico dia, ocorriam fortes chuvas na região que causaram o rompimento do cabo de energia, tratando-se, portanto, de “ocorrência de força maior”, aspecto ignorado tanto pela r. sentença como pelo v. acordão embargado,
e se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse eg. Tribunal
.

Pede
, pois, sejam acolhidos os embargos para que sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id nº 251877689).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 253594679, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mérito da causa versa sobre a aferição da
responsabilidade e extensão dos danos decorrentes de acidente ocorrido no dia
26/11/2020, quando o autor/embargado pilotava sua motocicleta na Rodovia MT-206 (estrada de Nova Bandeirantes/MT), e os fios de alta tensão enroscaram no guidão, provocando violenta descarga de energia e combustão da motocicleta.

A dinâmica geral do acidente não foi objeto de maior divergência entre as partes, sendo assente nos autos que realmente houve o rompimento do cabo de energia elétrica na via, porém, a Concessionária de energia elétrica insiste em que não pode ser responsabilizada pelo acidente que vitimou o autor, já que, no fatídico dia, ocorriam fortes chuvas na região que causaram o rompimento do cabo de energia, tratando-se, portanto, de “ocorrência de força maior”, aspecto ignorado tanto pela r. sentença como pelo v. acordão embargado.

A Energisa também alega nesta via recursal que há erro material no acórdão embargado consistente na informação “equivocada” de que a verba indenizatória fixada pela sentença a título de danos morais é de 100 mil reais, mas o correto é o valor de 80 mil reais, o que deve ser corrigido.

Questiona ainda (sua) condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia, pois, o próprio autor informou nos autos que solicitou o recebimento de pensão junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), de modo que, não há falar em “nova” condenação da embargante ao pagamento de pensão mensal vitalícia em favor do autor/embargado.

Pois bem.

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal.

Quanto ao propalado erro material consistente na informação “equivocada” de que a verba indenizatória fixada pela r. sentença a título de danos morais é de 100 mil reais, ao invés de 80 mil reais, talvez a embargante não tenha se atentado para os fundamentos do voto condutor e também do conteúdo expresso em sua parte dispositiva de que a r. sentença foi “
mantida inalterada
”, concluindo-se, pelo mero uso da apropriada hermenêutica, que a verba indenizatória fixada em primeira instância no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), foi “mantida inalterada”, ou seja, não houve qualquer modificação por esta Câmara Julgadora.

A Energisa também alega que o acórdão é omisso porque deixou de analisar a questão referente ao pensionamento mensal, e sobre este aspecto diz que
o próprio autor informou nos autos que solicitou o recebimento de pensão junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), por isso, não há falar em “nova” condenação da embargante ao pagamento de pensão mensal vitalícia.

Ocorre que, não consta dos autos nenhum deferimento/concessão de benefício previdenciário em favor do autor/embargado; uma coisa é solicitar e outra bem diferente é obter a concessão do benefício, este que, s.m.j., até a data hoje não ocorreu.

Porém, mesmo se o autor/embargado já tivesse sido agraciado com a concessão de benefício previdenciário, inexiste vedação à cumulação de pensão previdenciária com a pensão mensal decorrente de ato ilícito, porquanto trata-se de verbas de natureza distintas. Enquanto a pensão nestes autos decorre de ato ilícito, a verba previdenciária, por seu turno, tem assento na relação contratual estabelecida pela parte e a autarquia federal, sendo perfeitamente possível a cumulação entre estas.

A este respeito merece destaque a jurisprudência do eg. STJ que, sobre a questão, assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes. 2. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 3. Tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para todos os litisconsortes, aplica-se a regra geral prevista no art. 1.005 do CPC, que dispõe que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos a seus interesses." 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.795.855/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021).

A embargante ainda insiste em
que não pode ser responsabilizada pela ocorrência do acidente narrado nos autos por ausência do nexo de causalidade, já que, no fatídico dia, ocorriam fortes chuvas na região que causaram o rompimento do cabo de energia, tratando-se, portanto, de “ocorrência de força maior”, contudo, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que os cabos soltos na via pública, e sem qualquer sinalização e/ou presença no local de prepostos da ré, causou o grave acidente e os danos sofridos pelo autor.

O “Relatório de Subsídios” elaborado pela Energisa esclarece que “
os colaboradores Jonas/Anderson,
tentaram desenergizar o Religador 71700 Trifásico, para evitar maiores consequências, porém, não obteve êxito
. A rede estava aterrada, pois no local a chave estava de um lado e a rede atravessando por cima de uma estrada, vindo a romper o cabo, mas,
com rompimento do cabo, a chave fusível não desarmou
, portanto
o cabo ficou energizado no local
, com uma altura de um metro e meio, entretanto o outro lado não ficou totalmente no chão, e o motoqueiro tentou passar por debaixo do cabo onde o retrovisor da moto veio a encostar no cabo, ocasionando uma explosão no tanque de sua moto devido ao combustível
” (cf. doc. Id. nº 227816044), sendo irrefutável o nexo de causalidade decorrente da falha na prestação de serviço da ré/embargante, responsável pela instalação e manutenção da rede de energia elétrica, por permitir que os cabos rompidos permanecessem expostos e energizados na via pública, resultando no grave acidente sofrido pelo autor/embargado.

Portanto, o rompimento do cabo de energia, deixado sem a devida sinalização ou reparo imediato pela concessionária, configura falha na prestação do serviço, sendo a ré Energisa a responsável pelos danos causados ao autor, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025